Tribunal: TJDFT
Processo: 0739045-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739045-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, 212 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Via Piemonte e Condomínio do Edifício José Ornellas contra a decisão de declínio de competência na ação cautelar no processo no 0707478-89.2023.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A matéria devolvida diz respeito à definição da (in)competência do Juízo Fazendário para processar e julgar a demanda. Eis o teor da decisão ora revista: Os réus arguiram a preliminar de incompetência deste juízo (ID 1666443280 e 167425687) ao argumento de que se trata de questão urbanística e, de fato, examinando esses argumentos não é possível refutar que a edificação de obras, seja por questões de segurança ou inobservância das normas pertinentes ao caso, está relacionada com o direito urbanístico. Dispõe o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Portanto, tem-se que assiste razão aos réus neste aspecto, portanto, está evidenciada a incompetência deste juízo para o processo e julgamento desta ação. Em face das considerações alinhadas DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “questões de segurança” de edificações urbanas não encontram qualquer correspondência nas normas que definem a competência da Vara Ambiental”; b) “a causa de pedir reside nas nulidades do processo administrativo decorrentes da carência de motivação técnica na aproximação ao bloco vizinho e da violação do contraditório e da ampla defesa pela dispensa da oitiva do condomínio exigida pelo artigo 8o, § 3o, inciso IV, da Lei Complementar no 755/08”; c) “o pedido consiste na declaração da nulidade do alvará de construção com determinação da reabertura do processo administrativo na fase de habilitação do projeto arquitetônico, a fim de que assegure a participação do condomínio interessado e a devida motivação dos atos administrativos”; d) "não há qualquer discussão do mérito do uso da área pública, trata-se de questões eminentemente formais e restritas ao espaço em que a própria Lei Complementar exige a oitiva dos condomínios contíguos acerca de questões particulares e não do interesse público direto". Pede “a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da v. decisão agravada, restabelecer a tutela cautelar concedida pelo Juízo competente e designar a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para responder pelas medidas urgentes até o julgamento do recurso. No mérito, almeja-se o provimento do agravo para reformar a r. decisão recorrida e declarar competente a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.” Lado outro, os agravados, em contrarrazões extemporâneas (id 51432460), se contrapõem com base na assertiva de que: a) o juízo fazendário é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que a causa de pedir estaria fundada em "descumprimento de normas referentes ao uso e à ocupação do solo e subsolo urbano (direito urbanístico)"; b) a jurisprudência desta Corte reconhece a competência da Vara de Meio Ambiente o processamento de demanda que versa sobre construção irregular; c) os precedentes citados pelos agravantes não tem similitude com os fatos discutidos nos autos; d) inexiste ilegalidade no processo de licenciamento do empreendimento; e) é impossível conceder efeito suspensivo ao presente agravo. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na definição do órgão competente para o processamento e o julgamento da ação originária (Juiz Fazendário ou Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário). A matéria objeto do presente recurso é conhecida por esta relatoria, dada a decisão proferida no agravo de instrumento no 0729183-03.2023.8.07.0000, interposto pela ora agravada (212 Empreendimentos Imobiliários Ltda) contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que havia determinado a suspensão das obras da construção do Bloco I da SQS 212. Naquela oportunidade, em sede de análise da preliminar arguida pela então agravante (212 Empreendimentos Imobiliários Ltda), teria declarado, de passagem, a competência do juízo fazendário para processar e julgar a demanda, e indeferido o pedido de concessão da medida de urgência. Ao compulsar os autos na origem, constata-se que a ora agravada (212 Empreendimentos Imobiliários Ltda) teria formulado pedido de reconsideração (id 164881875), arguindo, dentre outros temas, a incompetência absoluta do juízo fazendário. Na sequência, o Distrito Federal apresentou contestação no processo principal (id 166643280) - tutela de urgência cautelar em caráter antecedente - , ao tempo em que pugna pelo reconhecimento da incompetência do juízo fazendário e a remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que “o processo administrativo para concessão do alvará de construção teria sido pautado pela legislação vigente e com a apresentação dos documentos necessários para sua anuência”. Sobreveio a decisão ora revista, em resposta ao pedido de reconsideração formulado pela agravada. Os condomínios autores (ora agravantes) apresentaram emenda à petição inicial (id 169518218), com o pedido de conversão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para ação ordinária (Código de Processo Civil – art. 308 e 318)[1]. Na emenda, o pedido consiste em: “a) Declarar a nulidade do Alvará de Construção no 146/2023 e determinar a reabertura do Processo Administrativo no 00390-00001352/2021-51 (Interno: 31933) na fase de habilitação do projeto arquitetônico, a fim de que assegure a participação do condomínio do Edifício José Ornellas e a devida motivação dos atos administrativos"; b) "Determinar o embargo definitivo das obras realizadas no bloco I (projeção 7) da SQS 212, autorizadas pelo Alvará de Construção no 146/2023, até que se demonstre sua regularidade e a segurança dos edifícios dos blocos C e J"; c) "Condenar as requeridas aos ônus da sucumbência, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.” Recebidos os autos, o Juízo da Vara do Meio Ambiente proferiu a seguinte decisão (id 171727189): Tratando-se de matéria disciplinada no art. 34 da Lei no 11.697/2008, recebo a competência. O direito de vizinhança visa impedir o uso anormal da propriedade, ou seja, o uso que afete a saúde, tranquilidade ou segurança dos vizinhos de uma determinada obra ou edificação. A preocupação para com a segurança de edificação que está sendo erguida nas imediações dos condomínios autores insere-se inequivocamente no direito de vizinhança, posto que pauta-se na preocupação com as possíveis externalidades negativas que a obra podem vir a causar sobre os prédios sobre os quais constituídos os mesmos condomínios. Portanto, rejeito a arguição de ilegitimidade ativa ad causam. A tutela de urgência fora concedida sob a premissa da aparente inconsistência no processo de licenciamento das obras tratadas na lide, especialmente sobre a ausência de justificativa técnica para o acréscimo na autorização para a ocupação da área pública destinada ao estacionamento subterrâneo. Ocorre que, conforme a interpretação considerada pelo Distrito Federal para o art. 11 do Decreto n. 29.590/08, a justificativa técnica para a aprovação da utilização da área superior à da projeção só será exigível se o projeto não estiver enquadrado nas hipóteses definidas nos incisos do mesmo dispositivo, o que não é o caso dos autos. Trata-se de interpretação mais consentânea com o propósito legal de preservação do controle dos aspectos técnicos da obra, sem prejuízo da fluidez necessária ao processo administrativo de licenciamento, o qual também se submete ao princípio da duração razoável. Também conforme o Distrito Federal, a anuência dos blocos vizinhos para com a ocupação da área subterrânea adjacente à projeção da ré foi juntada aos autos do procedimento administrativo, o que supriria o outro óbice formal que conferiu sustentáculo jurídico à concessão da liminar. As provas até aqui coletadas denotam que as obras impugnadas pelos autores foram licenciadas pelos órgãos administrativos competentes, o que aperfeiçoa o direito de construir pela ré. A validade e eficácia do ato administrativo é presumida, prevalecendo até que advenha decisão desconstitutiva, que reconheça com segurança eventual invalidade. Acrescento que, numa unidade da federação em que infelizmente predomina a ilegalidade e informalidade na prática de se edificar em qualquer lugar, impõe prestigiar a conduta respaldada em licenciamento administrativo previamente obtido. A edificação em área permitida, em conformidade com o licenciamento administrativo regular, é conduta legitimada pela ordem jurídica, aperfeiçoando inclusive o princípio da função socioambiental da propriedade, que exige, primariamente, o cumprimento das normas edilícias e o uso socialmente adequado da propriedade. A obtenção da licença para edificar denota o atendimento das exigências construtivas respectivas, e a edificação em área conforme as normas de zoneamento qualifica um uso desejável da propriedade, conferindo ao solo urbano a utilidade de oferta de moradia à população, uma inequívoca necessidade nesta Capital. O periculum in mora apontado pelos autores provém de meras opiniões e apreensões por particulares, não havendo prova de que as obras questionadas ameacem verazmente a segurança dos prédios vizinhos. Por outro lado, não se pode negar que a paralisação de obra vultosa como é o caso de um prédio de apartamentos numa superquadra de Brasília ocasiona graves prejuízos não apenas à empresa construtora, como aos seus empregados e também aos terceiros interessados na aquisição de unidades imobiliárias para o suprimento de suas moradias. Ou seja, há periculum in mora invertido, a recomendar a reconsideração da tutela de urgência concedida ao início. Em face do exposto, revogo a tutela de urgência de id 163654177, levantando, por conseguinte, o embargo da obra discutida nos autos. Comunique-se ao Exmo. Desembargador relator do agravo em curso. Id 169518218: Admito o aditamento à inicial. Altere-se a classificação dos autos, para a rubrica adequada. Intimem-se os réus, para a resposta ao pedido principal. Ato contínuo, adveio o pedido de declaração de perda do objeto do agravo de instrumento no 0729183-03.2023.8.07.0000, o que foi deferido por esta relatoria (id 51377244). Concluído esse breve histórico do quadro fático processual, passo ao exame do pedido de urgência. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único)[2]. Na preleção de Teresa Arruda Alvim e Fredie Didier Junior, a “probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”[3] Na situação fática que ora se apresenta, em especial o pedido de emenda à petição inicial (autos originários id 169518218), pelo qual os autores, ora agravantes, pedem, dentre outras medidas, a nulidade do ato administrativo de licença para construir (“alvará de construção"), a par da manifestação do Distrito Federal no sentido da legalidade do licenciamento do empreendimento, bem de ver que se resultaria fixada a competência do Juízo Fazendário. Isso porque, a matéria aqui debatida, apesar de se referir à construção em solo e subsolo, não versaria, aparentemente, sobre questão fundiária, nem exporia controvérsia acerca de espaços urbanos destinados ao uso público. A questão ambiental apresentaria caráter aparentemente secundário, o que poderia afastar a competência do Juízo de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. No ponto, cumpre trazer à colação a Resolução n. 03/2009 do Tribunal Pleno desta Corte, que disciplina quais matérias são de competência da Vara de Meio Ambiente e quais permanecem no juízo fazendário ou civil, in verbis: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao ``meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao ``meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer etc.; III As causas relativas ao ``meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à ``ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ``meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ``meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. (destaque nosso) Da interpretação teleológica da norma supramencionada, depreende-se que as expressões “solo e subsolo” (art. 2o, I) são referentes ao meio ambiente natural, ou seja, emerge a competência da Vara Ambiental quando o meio ambiente for o objeto primário da demanda. Na mesma linha, são da competência dessa Vara Especializada os processos relativos aos “espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer etc”. Por outro lado, afastam-se da competência dessa Vara Especializada “as causas em que o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação” (art. 3o, I), o que, a princípio, poderia comprometer a sua competência para discutir qualquer questão que envolva construções em solo ou subsolo. No caso concreto, a pretensão dos autores na demanda originária está relacionada à (i)legalidade da concessão do Alvará de Construção, em decorrência do alegado “desprezo das cautelas assecuratórias e das medidas técnicas que garantam a estabilidade e a integridade das edificações vizinhas na execução das obras” (id 51340770, pág. 7). Depreende-se, portanto, que a causa de pedir remota versa sobre os direitos de vizinhança (Código Civil – Capítulo V), em que se questiona o uso (a)normal da propriedade, especificamente o direito de construir (Código Civil – art. 1.311)[4], bem como a precedente nulidade de ato administrativo (licença para construção), pretendendo-se a interdição das obras. Em situação aparentemente análoga decidiu a 6a Turma Cível desta Corte que “se a controvérsia debatida nos autos é eminentemente administrativa (nulidade de certificado de funcionamento – RLE DIGITAL – e/ou interdição de estabelecimento comercial), formulada por particulares contra empresa que se instalara irregularmente na vizinhança em imóvel de uso primordialmente residencial, não tratando de questões eminentemente afetas ao meio ambiente, que é suscitado de maneira meramente incidental, afasta-se a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.”[5] No mesmo sentido, há pronunciamentos das Câmaras Cíveis em relação aos conflitos de competência envolvendo a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DO MEIO AMBIENTE. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE SE QUESTIONA TUTELA DE INTERESSE MERAMENTE PRIVADO, NÃO SE COLOCANDO EM RISCO QUALQUER QUESTÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. A discussão referente à paralisação de obra, ou construção de obras complementares, visando a proteger propriedade privada - ainda que em ‘área verde’ ou de ‘proteção ambiental’ - por si só, não atrai a competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, eis que, para que haja o deslocamento da competência para essa vara especializada, é necessário que a causa de pedir e o pedido da ação versem sobre questões precipuamente afetas ao meio ambiente, circunstância essa não constatada no caso sob análise. 2. Conflito procedente. Declarado competente o Juízo suscitado, da 4a Vara da Fazenda Pública.” (20100020112718CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Câmara Cível, julgado em 18/10/2010, DJ 11/11/2010 p. 82) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA AO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O artigo 34 da Lei n.o 11.697/2008 e o artigo 2o da Resolução n.o 03/2009 deste Tribunal estabelecem a competência da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, bem como para as causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. 2. No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se ao controle da legalidade dos atos da Administração Pública, razão por que deve ser declarada a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito. 3.Conflito Negativo de competência acolhido, para declarar competente o juízo suscitado da Sétima Vara de Fazenda Pública.” (Acórdão n. 461336, 20100020128610CCP, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Câmara Cível, julgado em 08/11/2010, DJ 11/11/2010 p. 87) Assim, diante da aparente não relevância imediata de questão ambiental, fundiária ou agrária, tratando-se de questão relativa à legalidade do procedimento de licenciamento de obras particulares, sem aparente reflexo ambiental, revela-se provável a incompetência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar a presente demanda. Nesse contexto processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante (competência do Juízo Fazendário) estaria satisfatoriamente demonstrada a ponto de se autorizar o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Reitere-se que o objeto do presente agravo é tão somente a decisão de deferimento do pedido de "reconsideração" com remessa dos autos ao Juízo ambiental. Assim, com a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, qualquer ato processual a partir do deferimento do "pedido de reconsideração" (inclusive) também ficará com a eficácia suspensa, pois o processo há de ter seguimento perante o e. Juízo Fazendário, com a probabilidade de restabelecimento (ou não) da tutela cautelar então concedida nesse e. Juízo originário. Por consequência lógica, é de se suspender a eficácia da decisão proferida pelo e. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 171727189). No mais, desponta a necessidade urgente da definição da presente controvérsia para a estabilização do processamento da presente demanda, tudo, a justificar o pronunciamento mais rápido possível do órgão colegiado. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Ficam suspensos os efeitos processuais a partir da decisão ora revista (id 168134874 - deferimento do pedido de "reconsideração" com remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário - inclusive) e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive os proferidos pelo e. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Mantida, em caráter provisório, a competência do e. Juízo da 8a Vara Fazendária. Comunique-se aos e. Juízos (8a Vara Fazendária e Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário), dispensadas as respectivas informações. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada (id 51432460), o presente agravo de instrumento está em condições de ser submetido a julgamento pelo colegiado, em homenagem à celeridade, economia processual e segurança jurídica. Inclua-se na próxima pauta presencial do dia 11 de outubro de 2023. Intimem-se. [1] Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. 1a ed. em e-book, 2015 [4] Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias. [5] Acórdão 1435496, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJE: 19/7/2022 Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator